Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0700875-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO FRAZAO DE MENEZES AGRAVADO: CORINA MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor, José Humberto Frazão de Menezes, contra decisão, em ação de rescisão contratual, que deferiu pedido liminar de devolução de caução dada em contrato de locação, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de devolução da caução prestada para garantir o contrato de locação do imóvel QE 46, Área Especial 3, Edifício Valentina, Apartamento 601, Bloco A, Guará II/DF, em favor da locatária, sob pena de constrição dos valores via Sisbajud.” Houve contrição do valor da caução em razão do descumprimento da obrigação supratranscrita. Em suas razões, o agravante sustenta que a devolução da caução está condicionada à realização de vistoria no imóvel, conforme cláusula contratual, e que a agravada se recusou a autorizar a vistoria, inviabilizando a devolução imediata da caução. Acrescenta que a decisão agravada ignorou essa cláusula essencial do contrato de locação, o que esvazia qualquer probabilidade de direito da agravada em receber a caução de maneira imediata. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso com determinação liminar de desbloqueio do valor penhorado e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 67834926). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A uma análise perfunctória, não vislumbro a presença dos respectivos pressupostos. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o art. 784, inciso II, do CPC confere força executiva, na qualidade de título executivo extrajudicial, à transação referendada pela Defensoria Pública. A obrigação de devolução de caução, ora questionada, decorre de transação entabulada ente as partes perante a Defensoria Pública do Distrito Federal, na qual se pactuou o seguinte (ID. 221501086 do proc. de origem): “Os solicitados, representados pelo corretor Sr. Benedito, se comprometem a pagar: caução com valores atualizados; multa contratual no valor de um mês de aluguel vigente; despesas com a mudança e dos prestadores de serviços (sob autorização do proprietário). Após o contato das solicitantes por meio de whatsapp (61) incluindo três orçamentos referentes aos serviços.” Do acordo, não consta a obrigação de prévia vistoria do imóvel locado como condição para devolução da caução, mas apenas a necessidade de realização de três orçamentos referentes aos serviços. A tutela de urgência foi concedida na origem com base no acordo supracitado, de modo que descabe invocar cláusula contratual divergente do avençado. Caso se constate desacerto quando da realização da vistoria, eventual prejuízo deve ser objeto de ação autônoma, porém não pode ser invocado como pressuposto para descumprimento de obrigação assumida em título executivo. Dessarte, não há probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não vislumbro perigo de dano, pois o valor bloqueado advém de obrigação assumida pelo próprio agravante, que pode ser facilmente desconstituída caso se demonstre a sua inexigibilidade no curso do processo. Nesse quadro, não há elementos para amparar a medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso ao Relator prevento para julgamento do recurso. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator em substituição (j)